Tribunal: TJDFT
Processo: 0720368-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE ILÍCITO PENAL E ILÍCITO CIVIL. CARACTERIZADO O DOLO DE FRAUDAR. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. TRÊS CRIMES. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REAJUSTE DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. A palavra da vítima, em especial nos casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Assim, não há razão para desprezá-la.
3. Todas as elementares previstas no tipo penal do art. 171, caput, do Código Penal - CP estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. Evidente o comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, de cunho econômico, gerando prejuízo alheio, mediante a promessa de garantia de (suposta) carta de contemplação para aquisição de veículo. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado, da mesma forma que é nítido o dolo de fraudar do agente. Inviável o reconhecimento do pleito absolutório.
4. “Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, ‘nomen iuris’, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).” (Acórdão 1261866, 00049832320178070019, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 15/7/2020).
5. A prática de três condutas em continuidade delitiva resulta na aplicação da fração de 1/5 (um quinto) da pena, conforme orientação jurisprudencial.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cominada para o tipo, devendo ser reajustada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.